Tribunal: TJMT
Processo: 1020712-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020712-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE MARTINS - CPF: 622.422.701-25 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONTRATADOS. UTILIZAÇÃO DA “CALCULADORA DO CIDADÃO” (BACEN). INIDONEIDADE COMO PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MULTA POR PROTELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgara improcedentes os pedidos de indenização por suposta violação ao dever de informação e de repetição de indébito, relacionados a dois contratos de empréstimo consignado firmados com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a utilização da ferramenta “Calculadora do Cidadão” (BACEN) constitui meio idôneo para comprovar a cobrança de juros superiores aos contratados em empréstimos consignados; e
(ii) estabelecer se a reclamante comprovou minimamente o fato constitutivo do direito alegado, apto a ensejar indenização ou repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A “Calculadora do Cidadão” do BACEN constitui ferramenta para cálculos aritméticos simples e não incorpora todos os elementos financeiros aplicáveis às operações contratadas, razão pela qual não se presta, por si só, a demonstrar a cobrança de juros superiores aos pactuados.

A reclamante não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ao não apresentar prova técnica idônea da alegada abusividade dos juros remuneratórios.

A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.164.467/SP) afirma ser insuficiente a mera alegação de falha na prestação de serviços desacompanhada de provas mínimas, inexistindo, portanto, fundamento para indenização.

A interposição do Agravo Interno, sem apresentação de novos argumentos capazes de modificar o entendimento firmado, revela caráter protelatório, impondo a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A “Calculadora do Cidadão” (BACEN) não constitui prova idônea para comprovar a cobrança de juros superiores aos contratados em empréstimos consignados.

A ausência de prova técnica mínima impede o reconhecimento de abusividade nos juros e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

É cabível a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC quando o Agravo Interno revela caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, N.U 1005858-15.2025.8.11.0041; TJMG, Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática
(id. 320664376),
que
negou

provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a procedência dos pedidos iniciais,
sob argumento de violação do dever de informação, ensejando o dever de indenizar e repetição de indébito.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que o autor realizou dois empréstimos consignados junto ao reclamado, sendo o primeiro referente a um refinanciamento na data
01/03/2023
, com parcelas de
R$ 1.870,05
(id. 310432897) e outro contrato de empréstimo consignado na data
31/01/2024
, com parcelas de
R$ 488,99 (id. 310432898)
. Relata que
“realizou cálculos referente aos juros aplicado no contrato, junto site do Bacen, na
Calculadora do Cidadão do Banco Central
, sendo mesmo os dados dos juros contratuais, e constatou que o valor da parcela cobrada pelo Banco Réu nos dois contratos é maior do que o valor calculado pela ferramenta.”

Em contestação o Reclamado sustentou a inaplicabilidade da Calculadora do Cidadão do Banco Central.

Verifico que a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (
abusividade dos juros remuneratórios
)
, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, na medida que a
“Calculadora do Cidadão” constitui meio
inidôneo
para comprovar a aplicação de taxa de juros diversa das contratadas nas cédulas de crédito bancário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Anota a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS EFETIVAMENTE COBRADOS ESTÃO ACIMA DO CONTRATADO.
CÁLCULO UTILIZANDO “CALCULADORA DO CIDADÃO” (BACEN). FERRAMENTA INIDÔNEA PARA APURAR TAXA EFETIVAMENTE COBRADA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA ABUSIVIDADE DOS JUROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, reconheceu a cobrança de juros superiores aos contratados em cédula de crédito bancário e fixou as parcelas com aplicação de juros correspondente à taxa de 2,50% a.m., autorizando o levantamento dos depósitos para abatimento do saldo devedor.

2. A apelante sustenta a invalidade dos cálculos produzidos pelo devedor com base na “Calculadora do Cidadão” (BACEN), ao argumento de que não possui aptidão técnica para aferir a taxa de juros efetivamente aplicada, afirma a regularidade da cobrança, pugna pela improcedência do pedido consignatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a ferramenta eletrônica do BACEN “Calculadora do Cidadão” constitui meio idôneo para comprovar a aplicação de taxa de juros diversa da contratada em cédula de crédito bancário; e (ii) verificar se há cabimento jurídico para a consignação em pagamento e para a redução judicial do valor das parcelas, em razão da alegada abusividade na cobrança dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A “Calculadora do Cidadão” serve para operações aritméticas simples, não incorpora encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado, razão pela qual não constitui elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas e, por conseguinte, a comprovar abusividade.

5. Em consequência lógica, inexistindo prova técnica idônea de cobrança de juros acima do contratado, não há fundamento para afirmar a recusa injustificada da credora em receber o valor das parcelas originalmente pactuadas, ou que há litígio sobre o objeto do pagamento, não havendo hipótese de cabimento da ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 335 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ‘Calculadora do Cidadão’ (BACEN) auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo meio idôneo para apuração das taxas de juros efetivamente cobradas em contratos bancários. 2. Ausente prova técnica de abusividade e não atendidos os requisitos do art. 335 do CC, é descabida a consignação em pagamento e a redução judicial das parcelas contratadas.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 335. (Referência contextual à aplicação do CDC conforme Súmula 297/STJ.)

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, j. 30.06.2020; TJMT, N.U 1005858-15.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025; referência ao STF, RE 592.377/RS (RG).

(N.U 1036681-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática
(id. 320664376)
.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025